Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 176033089, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711200-34.2023.8.07.0018, proposto por WALDEMAR GARCIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravados/exequentes), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID 55768216), o agravante/executado afirma que a legitimidade das partes decorre da pertinência subjetiva com o direito material controvertido, de modo que no caso dos autos perpassa pela impossibilidade de a parte exequente pleitear o cumprimento do título executivo exarado na ação coletiva. Sustenta que o título executivo que embasa a presente execução consignou, expressamente, que a condenação dos ora executados beneficiaria tão somente os associados do auto. Aduz que, no entanto, ao apresentar este cumprimento de sentença, a parte adversa não comprovou a condição de filiada ao SINDIRETA à época do protocolo da ação coletiva de rito ordinário, circunstância que obsta a sua pretensão. Argumenta que, inclusive, ciente da necessidade de demonstrar a filiação à entidade representativa da categoria profissional, o exequente acostou documento atestando o respectivo fato, relativo contudo a período posterior ao manejo da ação coletiva, que ocorreu em 29 de outubro de 2015, sendo que, nessa toada, como o cumprimento de sentença deve estar adstrito aos termos do título executivo judicial, há que se reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade das partes exequentes, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.